Tribunal: TJES
Processo: 5000017-70.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000017-70.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros
RECORRIDO: LORENZZO BORGES PASSAMANI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000017-70.2024.8.08.0014

RECORRENTE: JANGAL INCORPORACOES IMOBILIÁRIAS LTDA.

RECORRIDOS: LORENZZO BORGES PASSAMANI

MM TURISMO E VIAGEM

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte autora objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a preliminar de ilegitimidade passiva da Incorporadora; preliminar de inexistência de contratação com a corré. No mérito, alega inexistência de falha na prestação de serviços. Afirma que os repasses não estavam sendo feitos pela 123 Milhas, o que ocasionou a não reserva. Requer o afastamento dos danos morais e materiais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia trazida gira em torno de analisar se houve falha na prestação de serviços passível de danos extrapatrimoniais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Restou incontroversa a frustração do pacote de viagens adquirido pelo recorrente. Além disso, o dano material é evidente, já que não houve aproveitamento da hospedagem, bem como, não foi feita a devolução do valor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa ( CDC, artigo 14, caput) e podendo o consumidor escolher em face de quem vai demandar dentre os participantes da cadeia de fornecimento”.

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

Jurisprudência Relevante:
TJDFT; AP 0705940-75.2020.8.07.0019; 1ª Turma Cível; Rel. Desembargadora Simone Lucindo; Julgamento em 01/12/2021; Publicação no DJe em 16/12/2021

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
LORENZZO BORGES PASSAMANI
em face de
MM TURISMO E VIAGEM
e
JANGAL INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
.

Sustenta o autor que teria contratado os serviços da primeira ré, MM Turismo e Viagens S.A – “Maxmilhas”, na data de 06.08.2023, mediante a plataforma da própria empresa requerida, tendo adquirido 06 (seis) diárias para si e sua família, entre os dias 15.11.2023 e 21.11.2023, pelo valor de R$ 3.243,34 (três mil, duzentos e quarenta e três reais com trinta e quatro centavos).

A sentença (ID. 10444907) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para CONDENAR as rés (MM TURISMO E VIAGEM e JANGAL INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA), solidariamente, a pagarem ao autor (LORENZZO BORGES PASSAMANI) nos seguintes termos:

a) o reembolso de R$ 3.243,34 (três mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos) com acréscimo de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação;

b) o valor de 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data (Súmula nº 362 do STJ).

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID
10444907
), aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Incorporadora; preliminar de inexistência de contratação com a corré. No mérito, alega inexistência de falha na prestação de serviços. Afirma que os repasses não estavam sendo feitos pela 123 Milhas, o que ocasionou a não reserva. Requer o afastamento dos danos morais e materiais.

Contrarrazões apresentadas pela requerida (ID.
10444917
), pugnando pelo manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços está prevista no artigo 34 da Lei nº 8.078/90. Ademais, considerando que as atividades da ré geram lucro evidente e estão sujeitas à teoria do Risco-Proveito, sua legitimidade para figurar no presente feito é igualmente confirmada. Neste sentido, também fica afastada a preliminar inexistência de contratação, pelos mesmos motivos.

Passo ao mérito.

Em análise dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as rés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se, aqui, de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Da análise dos autos, verifico que a recorrente alega ter adquirido junto à MM VIAGENS (MAXMILHAS/123 Viagens e Turismo Ltda), pacote de passagens e hotel
. No entanto, foram surpreendidos com a notícia de que a reserva no hotel não estaria confirmada.

Com efeito, observa-se que o ponto controvertido da presente demanda cinge-se à existência ou não do dever de indenizar o autor, ora recorrente.

Compulsando o caderno processual, entendo que não assiste razão à recorrente, já que restou incontroversa a frustração do pacote de viagens adquirido pelo recorrente. Além disso, o dano material é evidente, já que não houve aproveitamento da hospedagem, bem como, não foi feita a devolução do valor. Ora, o consumidor não pode ser prejudicado pelo contrato havido entre as fornecedoras de serviços, se o repasse não está sendo feito, isso não pode ser repassado ao consumidor. Assim, deve ser estornado o valor pago pela hospedagem.

Assim, a falha na prestação de serviço foi a causa direta dos transtornos experimentados pela parte autora, que a meu ver, extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, ensejando a responsabilização da fornecedora.

O dano moral é evidente. A expectativa de viagem e a ansiedade envolvendo a situação, por si só, já indicam o sofrimento de quem tem a frustração de viagem programada com meses de antecedência.

Este também é o entendimento de ações similares na jurisprudência pátria, entendendo pela responsabilidade solidária entre os fornecedores, como no seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. HOSPEDAGEM. INTERMEDIAÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESERVA DE HOTEL. CANCELAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. PANDEMIA DE COVID-19 E CONSEQUENTE FECHAMENTO TEMPORÁRIO DO ESTABELECIMENTO. INSUSTENTABILIDADE. HOTEL EM PLENO FUNCIONAMENTO. CONTRATAÇÃO DE ESTADIA PELOS CONSUMIDORES NO PRÓPRIO LOCAL. LEI Nº 14.046/2020. NÃO INCIDÊNCIA. INTERMEDIADORA. PLATAFORMA ONLINE. PUBLICAÇÃO E AMPLA DIVULGAÇÃO DOS ANÚNCIOS. ATRAÇÃO DE CONSUMIDORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VERIFICAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. (...). 4. A apelante, como pessoa jurídica que participa diretamente na intermediação entre o proprietário de hospedagem e o consumidor final, fornecendo todas as informações necessárias sobre os imóveis, como datas disponíveis, condições de pagamento, acomodações, dentre outras, assim como concretizando as reservas, tudo com nítido intuito de lucro em função da ampla distribuição e difusão dos anúncios por meio de plataforma eletrônica de conhecida notoriedade, facilitando o serviço final prestado e, por consequência, atraindo os destinatários finais, enquadra-se no conceito de fornecedor insculpido no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se ao caso, portanto, as normas protetivas do consumidor, destinatário final do serviço prestado, conforme artigo 2º do mesmo Código. 5.
Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa ( CDC, artigo 14, caput) e podendo o consumidor escolher em face de quem vai demandar dentre os participantes da cadeia de fornecimento.
6. (...). 8. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. (TJDFT; AP 0705940-75.2020.8.07.0019; 1ª Turma Cível; Rel. Desembargadora Simone Lucindo; Julgamento em 01/12/2021; Publicação no DJe em 16/12/2021).

No que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No tocante ao valor arbitrado (R$2.000,00), não se verifica excesso nem quantia irrisória, razão pela qual não cabe a sua modificação em sede recursal, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Tal quantia se mostra proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, do art. 85, §2º do CPC
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)